Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. PROCEDIMENTO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DA ANS E DA LISTA PRÓPRIA DA OPERADORA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL.
I - A relação jurídica entre os planos e seguros privados de assistência à saúde e o segurado é tipicamente de consumo, submetendo-se às regras e princípios do CDC.
II - Demonstrada a necessidade e urgência do tratamento, deve ser imposta ao plano de saúde a obrigação de autorizar e custear a sua realização, bem como de ressarcir às despesas assumidas pelo consumidor em razão da negativa ou atraso no atendimento.
III - A negativa de atendimento e cobertura do plano de saúde pode causar dano moral.
IV - Negou-se provimento a ambos os recursos.